Tribunal: TJDFT
Processo: 0756618-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0756618-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: FRANCINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO FEITOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Já analisada e indeferida a liminar em plantão judicial (Id 79845242). Preparo recolhido (Id 79844748). Nesse contexto, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora